Tribunal: STF
Processo: HC 244362
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus preventivo. Constitucional. Ato convocatório de Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI da Manipulação dos Jogos e Apostas Esportivas. Pedido de liminar. Plausibilidade jurídica do pedido defensivo. Deferimento da medida de urgência. 



    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por André Luís Callegari em favor de Wesley Callegari Cardia contra ato do Senador Jorge Kajuru, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para investigar fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas.



    Narra a inicial que o paciente, na condição de Presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, foi convocado para prestar depoimento, em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação dos Jogos e Apostas Esportivas, designada para o dia 06.8.2024, às 14h30. 



    O respectivo ato foi formalizado após aprovação do Requerimento nº 27/2024 (evento 3), em que solicitada a convocação do paciente, na qualidade de testemunha, para “apurar pedido de propina feito por parlamentar em troca do oferecimento de contrapartidas na regulamentação do setor e de relativa proteção quanto à Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas, instalada na Câmara dos Deputados” (evento 1).



    Na presente via, a Defesa sustenta que “A convocação do Impetrante na qualidade de testemunha está travestida da real condição do Paciente nesta Comissão Parlamentar de Inquérito: a de investigado, especialmente por sua ocupação à época dos fatos e principalmente pela entrevista publicada na revista Veja em sua edição de nº 2860, de 22 de setembro de 2023”. Aduz que “existem circunstâncias em curso para apurar a responsabilidade de agentes públicos, que incluem o Paciente, mas que não se confundem com o objeto da investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito”. Ressalta que “o ora Paciente quando de sua oitiva esclarecerá devidamente o que lhe for perguntado”. Requer, em pedido liminar e no mérito, a concessão da ordem, para (a) “o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade e ao silêncio quanto aos fatos que não dizem respeito aos fatos objetos da investigação e quanto àqueles que possam, eventualmente, lhe incriminar;” (b) “o direito de ser assistido por advogado”; e (c) “o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais, como medidas privativas de liberdade ou restritivas de direito, decorrentes do exercício dos direitos supra”. 



    O feito foi distribuído de forma livre à minha relatoria no dia 31.7.2024, às 18h03. 



    É o relatório. Decido.



    A mero título de esclarecimento, colho excertos do Requerimento 27/2024, que fundamentou o ato convocatório do paciente:



    “(...).



    É consabido que a Revista Veja, da Editora Abril na sua Edição nº 2860 de 22 de setembro de 20231 , publicou que, no fim de agosto, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad foi alertado por um assessor especial de sua equipe de que um deputado federal teria pedido 35 milhões de reais a uma associação que reúne empresas de apostas, em troca de duas contrapartidas: defender seus interesses na regulamentação do setor e não transformar a vida de seus associados num inferno na CPI das Apostas Esportivas, instalada na Câmara dos Deputados. 



    A alegada cobrança de propina foi levada ao Ministro da Fernando Haddad, pelo seu assessor especial, José Francisco Manssur. Ainda citando a matéria da revista Veja, Manssur foi procurado pelo presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia, que narrou em uma conversa reservada que foi abordado pelo deputado Felipe Carreras (PSB-PE), relator da CPI das Apostas Esportivas. Este lhe teria pedido 35 milhões de reais em troca de ajuda e proteção. Segundo Cardia, essa não teria sido a primeira interpelação por parte do parlamentar, pois um assessor do deputado já havia lhe procurado anteriormente. Ele acrescentou que outros integrantes da CPI, sem citar nomes, pressionavam o setor em busca de vantagens financeiras. 



    Por tais razões, considera-se que o depoimento do senhor presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia permitirá a elucidação de diversos aspectos relacionados ao objeto de investigação da presente Comissão.” (evento 3) 



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, são detentoras de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, têm os mesmos poderes, com ressalva, apenas, às hipóteses de reserva de jurisdição. Estão, portanto, vinculadas, como todas as demais autoridades com poderes investigatórios, às normas constitucionais e legais de proteção do investigado. 



    Sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de resguardar os direitos dos investigados mesmo quanto às atividades das Comissões Parlamentares de Inquérito (v.g.: HC 231.364, Rel. Min. Edson Fachin; HC 233.312, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 232.842, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 233.049, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 171.438, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Nesse espectro, o direito ao silêncio é garantido pelo art. 5º, LXIII, da Constituição Federal e pelo art. 186 do Código de Processo Penal. O direito ao silêncio cumpre no processo penal a importante função de prevenir a extração de confissões involuntárias. Vinculado ao princípio da presunção de inocência, reforça o importante aspecto de que cabe à Acusação provar a responsabilidade criminal do acusado. Em absoluto está esse obrigado a revelar o que sabe a respeito dos fatos. 



    Aliás, em observância ao postulado da não auto-incriminação - nemo tenetur se detegere - “É jurisprudência pacífica no Supremo Tribunal Federal a possibilidade do investigado ou acusado permanecer em silêncio, evitando-se a auto-incriminação” (HC 136.331, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). De igual modo, “O privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16/12/01 e HC nº 92.371/DF-MC, decisão monocrática, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 3/9/07).” (HC 233.312, Rel. Min. Dias Toffoli); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes.” (HC 119.941, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Na mesma linha, sob o prisma do direito ao silêncio em hipóteses semelhantes, as decisões monocráticas no HC 241.143-MC, Rel. Min. Nunes Marques; HC 240.803, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 240.335, Rel. Min Cristiano Zanin; HC 239.433-MC, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 231.771, Rel. Min. Edson Fachin; HC 232.449, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 232.686, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    De igual modo, o direito do investigado ou do acusado à assistência de advogado, previsto de modo expresso no art. 5º, LXIII, da Constituição da República, também é consectário do direito fundamental à ampla defesa consagrado no art. 5º, LV, da Lei Maior. 



    Assegurado, portanto, o direito de o investigado falar reservadamente com seu advogado, o que é essencial à preparação de sua defesa, e de estar acompanhado de seu advogado durante a inquirição, seja em Juízo, seja na fase de investigação preliminar. 



     



    Nesse contexto, a convocação do paciente para prestar depoimento na CPI, aponta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da pretensão defensiva no ponto.



    Diante desses fundamentos, presentes a plausibilidade do direito afirmado na inicial e a situação de urgência quanto à inquirição, designada para a próxima terça-feira, 06.08.2024, a tutela emergencial é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, defiro, pois, o requerido, concedendo liminarmente a ordem para assegurar ao paciente, em sua inquirição perante a CPI da Manipulação dos Jogos e Apostas Esportivas: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele dirigidas; b) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; c) o direito à assistência por advogado durante o ato; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. 



    Expeça-se comunicação, com urgência, ao Senador Jorge Kajuru, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Manipulação dos Jogos Apostas Esportivas, do teor desta decisão. 



    Serve cópia dessa decisão igualmente como salvo conduto. 



    Dispenso informações da autoridade apontada como coatora, facultando, porém, seu fornecimento no prazo de 10 dias, caso as repute necessárias.



    Ciência ao Impetrante pelo meio mais expedito.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente